Tribunal: TJSP
Processo: 2267160-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Previsão contratual posterior, esclarecida posteriormente, de pagamento integral do FIES pelo consumidor. Inadmissibilidade. Princípio da vinculação da oferta. Direito do consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação. Decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que o banco corréu se abstenha de efetuar

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Previsão contratual posterior, esclarecida posteriormente, de pagamento integral do FIES pelo consumidor. Inadmissibilidade. Princípio da vinculação da oferta. Direito do consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação. Decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que o banco corréu se abstenha de efetuar quaisquer débitos em relação ao contrato, objeto da lide, bem como se abstenha de colocar o agravado em mora. Presunção de cumprimento das obrigações por parte do aluno. Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado pelo réu, é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida. Recurso desprovido. Decisão mantida.